Tribunal: CARF
Processo: 11080.723370/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723370/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MARCO AURELIO PRIGOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM
A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento
que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a
normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se
cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Uma vez comprovada a retenção do imposto, pode o contribuinte proceder à
sua compensação na declaração de ajuste anual, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido ao recolhimento ou declarado em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria votos, em conhecer do recurso,
vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antônio de Queiroz e
Mário Hermes Soares Campos, que conheceram parcialmente do recurso; também por maioria de
votos, pelo conhecimento dos novos documentos apresentados, vencidos os conselheiros Sara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723370/2009-39
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723370/2009-39

Maria de Almeida Carneiro Silva e Mário Hermes Soares Campos; e no mérito, por
unanimidade, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 74/75), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 65/66), proferida em sessão de 10/03/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-54.144, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/3), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Diante da divergência de valores de retenção na fonte declarada pela fonte pagadora e
pelo contribuinte é preciso a apresentação de provas hábeis para a verificação da
existência de imposto retido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário em referência, com notificação fiscal de lançamento juntamente com as peças
integrativas devidamente lavrada (e-fls. 6/10), tendo o contribuinte sido notificado em
07/12/2009 (e-fl. 37), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Cuida-se de Notificação de Lançamento com exigência de imposto de renda
(cód. 0211), no valor de R$1.388,25, acompanhado de multa e juros de mora, em
decorrência de glosa de compensação indevida de IRRF (R$3.325,13) em relação à
fonte Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723370/2009-39

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Na peça de defesa de fls. 2 e 3 o contribuinte alega não ter sido intimado a
comprovar a retenção do imposto. Requer a concessão do prazo de 30 dias para juntada
da cópia da reclamatória trabalhista que está arquivada.

Ao final, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.

Em sede de revisão do lançamento fiscal, a matéria de fato foi apreciada pela
unidade de origem, conforme prevê a Instrução Normativa SRFB no 1.061/2010,
oportunidade em que não foram acatadas as alegações da defesa por falta de
comprovação.
Do Acórdão de Impugnação
Analisando a impugnação, a DRJ não acolheu a tese de defesa por ausência de
comprovação da retenção. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou a tese decidida.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Juntou documentos novos relacionados a lide instaurada tempestivamente para
reiterar o provimento do recurso (e-fls. 76/134).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 03/04/2014, e-fl. 70, protocolo recursal em 14/04/2014,
e-fl. 74, e despacho de encaminhamento, e-fl. 85), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723370/2009-39

Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de questão antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente, com o recurso voluntário, junta prova documental tida por nova (e-
fls. 88/134). Pois bem. Considerando que estes documentos são ligados ao litígio, que foi
tempestivamente instaurado pela impugnação, decido analisar a prova.
Ora, os documentos são relativos ao contexto da controvérsia dos autos e, muitos
dos documentos, são repetições de provas já colacionadas.
Veja-se que o caso dos autos trata de lançamento de ofício por glosa do IRRF
tendo-o por não comprovado. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou
os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito quanto a citada glosa,
prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na
primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste
diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário e juntou documentos ligado a
mesma lide posta para, novamente, reiterar sua visão para o caso sub examine, mantendo a
vinculação de sua tese à matéria já fixada como controvertida. Este é o cerne da apreciação.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723370/2009-39

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, quando vinculado a
matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a
questão controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos
discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o
âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da
verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na
esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância e a resolução e resposta a diligência constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os ditos documentos serão apreciados quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Cuida-se de glosa de compensação indevida de IRRF (R$ 3.325,13) em relação à
fonte pagadora SENAC.
A DRJ entendeu que por absoluta falta de comprovação da existência de imposto
retido na fonte, no valor de R$ 3.325,13, a glosa de compensação indevida deve ser mantida.
Por sua vez, o recorrente sustenta que suportou a retenção e que, portanto, a glosa
é indevida. Alega que acosta aos autos documentos que demonstram a regularidade da
compensação efetivada (planilha de cálculos de ação trabalhista e decisões dos processos que
tramitaram na Justiça Federal – 4.a Região), na qual se verificaria, de modo claro, o valor retido
de R$ 3.325,13 (três mil, trezentos e vinte a cinco reais e treze centavos), de modo que, estando
comprovada a retenção dos referidos valores, deveria se reformar a decisão de piso.
Compulsando os autos observo que a descrição dos fatos anota que a glosa
decorreu de “diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes
pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)”. Especialmente,
consta que em relação a fonte pagadora SENAC o IRRF declarado em DIRF foi R$ 0,00,
enquanto isso o contribuinte declarou em DAA (Declaração de Ajuste Anual) R$ 3.325,13 a
título de IRRF e, por isso, o valor foi glosado pela fiscalização, já que intimado o contribuinte
não comprovou a retenção tida por suportada.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723370/2009-39

Pois bem. Ainda na análise dos autos verifico que o contribuinte trouxe aos autos
comprovação do processo judicial onde suportou a retenção (e-fls. 80/81; 125/126; 127/129) de
IRRF no valor de R$ 3.325,15, sendo fonte pagadora o SENAC, a despeito de ser um pagamento
em reclamatória trabalhista (Processo Judicial n.o 00337-2001-022-04-00-1).
De mais a mais, observo que o recorrente juntou uma sentença do Procedimento
Comum do Juizado Especial Cível n.o 5050358-52.2012.404.7100/RS, na qual, apesar dele nada
falar sobre o documento colacionado (apenas tendo juntado e nada mais comentado), observo
que o documento é válido e aclara a existência da retenção:
A partir de consulta pública na internet para o processo referido (link da consulta:
https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=71137
2782828739201130000000040&evento=827&key=8ca35e748570464f90aad702742e320e76fe31
1a655ad4c6ca8af0b3dde3a3d1&hash=1a02a5edbaa9af792d5a835eca584032):):

Relatório simplificado (art. 38, L 9.099/1995). Cuidam os autos de pedido de
reconhecimento de que valores declarados no ajuste 2006/2007 e 2007/2008 são
referentes à valores recebidos em reclamatória trabalhista.

Fundamentação. O autor declarou nos ajustes 2006/2007 e 2007/2008 valores
recebidos do SENAC, CNPJ 03.422.707/0016-60, referente ao processo n.
00337.022/01-1 (DECL6 e 7 do ev. 1).

Comprovou que referido CNPJ diz respeito à filial do SENAC e o CNPJ
33.469.172/0043-17 diz respeito à outra filial do SENAC (CNPJ8 ev 1). Ainda, ficou
demonstrado que o recolhimento do IR referente à reclamatória trabalhista n.
00337.022/01-1 foi feito pelo SENAC CNPJ 33.469.172/001-1, diferente do CNPJ
apontado nas declarações de ajuste, motivo pelo qual o cálculo não foi acolhido nos
autos da ação n. 5027367-19.2011.404.7100 (2010.71.50.004017-2), tendo sido
proferida apenas sentença declaratória.

Comprovou os valores recebidos na reclamatória trabalhista 00337.022/01-1
(OUT10 ev. 1).

Destarte, impõe-se reconhecer que os valores declarados nos ajustes 2006/2007 e
2007/2008 como recebidos pelo SENAC, CNPJ n. 03.422.707/0016-60, dizem respeito
aos valores recebidos nos autos da reclamatória trabalhista n. 00337.022/01-1, como
aliás, indicado pelo autor nas próprias declarações de ajuste.

O pedido de restituição de valores deve ser feito nos autos nos autos da ação n.
5027367-19.2011.404.7100 (2010.71.50.004017-2), diante da eficácia executiva da
sentença declaratória.

Dispositivo. Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido para o efeito de
reconhecer que os valores declarados nos ajustes 2006/2007 e 2007/2008 como
recebidos pelo SENAC, CNPJ n. 03.422.707/0016-60, dizem respeito aos valores
recebidos nos autos da reclamatória trabalhista n. 00337.022/01-1.
Poder-se-ia aduzir, a partir da sentença acima, que existiria concomitância, mas
como aqui nestes autos se trata de lide sobre glosa e pedido de cancelamento do lançamento e lá
no judicial a questão é relativa a uma ação meramente declaratória de que houve a retenção pelo
SENAC, entendo que não ocorre a concomitância, mas aqui cabe realmente considerar que
ocorreu a retenção (fato declarado pelo Judiciário - este efeito da decisão judicial tem que ser
aplicado) e, então, a glosa é indevida, devendo se restabelecer a compensação conforme
declaração apresentada pelo contribuinte, de modo que se impõe desconstituir o lançamento.
Ademais, a Súmula CARF n.o 143 assim enuncia: A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723370/2009-39

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço dos documentos e, no mérito, dou provimento ao recurso.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 141
DF CARF MF
Original